Tribunal: TJES
Processo: 0003919-29.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003919-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LAIS CRISTINA GOBBI

APELANTE: JOSE DIONISIO GOBBI JUNIOR e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ADJUDICAÇÃO SEM AVALIAÇÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA AVALIAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta a execução de título extrajudicial, em razão do cumprimento da obrigação mediante adjudicação de cotas sociais penhoradas, sem a realização de avaliação prévia do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a adjudicação das cotas sociais poderia ter sido deferida sem prévia avaliação do bem e se há preclusão quanto à impugnação do excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 873, II, do CPC prevê a possibilidade de nova avaliação quando houver majoração ou diminuição no valor do bem, devendo ser observada a proporcionalidade na execução.

A ausência de avaliação prévia compromete a aferição do valor real das cotas sociais, podendo resultar em enriquecimento sem causa dos exequentes e caracterizando potencial excesso de execução.

O artigo 1.009, §1º, do CPC autoriza a rediscussão de matérias decididas ao longo do processo na apelação, quando o agravo de instrumento não foi conhecido.

A ausência de determinação judicial para avaliação das cotas antes da adjudicação configura nulidade processual, pois impede a análise adequada do quantum exequendo e da suficiência da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova avaliação das cotas sociais antes da adjudicação.

Tese de julgamento:

A adjudicação de cotas sociais penhoradas sem avaliação prévia viola o devido processo legal e compromete a aferição do valor real do bem.

A impugnação da penhora pode ser reapreciada na apelação quando o agravo de instrumento não foi conhecido, nos termos do artigo 1.009, §1º, do CPC.

A execução deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo vedada a adjudicação de bens em valor superior ao débito exequendo sem prévia avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 873, II; 1.009, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003919-29.2018.8.08.0014

APELANTE:
LAIS CRISTINA GOBBI

APELADOS:
JOSÉ DIONÍSIO GOBBI JUNIOR E CRISTINA PIZZOL ARRIVABENE GOBBI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Laís Cristina Gobbi em razão da Sentença de id 9212265, na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelos Apelados, declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ante a informação pelas partes exequentes (Apelados) que a obrigação foi integralmente satisfeita diante da concessão da adjudicação das cotas.

Nas razões de recurso (id 9212268) a Apelante aduz que o Magistrado deferiu o pedido de adjudicação de 13.995 ações das 32.276 ações de sua titularidade, antes de determinar uma nova avaliação dos seus valores imobiliários.

Afirma que apresentou avaliação mercadológica dos imóveis, comprovando o excesso de penhora.

Como cediço, a impugnação da penhora antes da adjudicação e a preclusão são questões processuais relevantes no contexto da execução.

A Executada, aqui a Apelante, tem direito de impugnar a penhora quando entender que há irregularidades, como por exemplo, excesso de penhora (Art. 873. É admitida nova avaliação quando: II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem); bem impenhorável (art. 833 e 834).

Observa-se, pois, que essa impugnação pode ocorrer por meio de embargos à execução (CPC, 917, I) ou por simples petição nos próprios autos da execução (CPC, art. 854, §3º).

Na hipótese dos autos, verifico que a Apelante exerceu o seu direito de resignar-se em face da penhora, por meio das petições de fls. 42/48 e fls. 118/122 e intitulada de “embargos à execução”, conforme Decisão do Magistrado à fl. 143 e seguintes:

Pois bem. Em breve síntese noto que a petição em questão já foi analisada no que toca ao requerimento de suspensão. Noto ainda que o requerente intitula sua manifestação de ff. 42/88 de embargos à execução, no entanto, notoriamente a presente manifestação não cumpre as determinações contidas no Código de Processo Civil acerca do ajuizamento de tal ação, que inclusive, deve ser distribuída por dependência, autuada em apartado e instruída com cópias das peças processuais relevantes.

[...]

Assim, em análise aos fundamentos apresentados pela executada, noto, que novamente, a mesma intitula a presente manifestação de impugnação, no entanto, fundamenta seus requerimentos como se houvesse ajuizado Embargos à Execução.
Saliento ainda que vale-se da presente manifestação, visando reiterar fundamentos anteriormente já expostos e não cabíveis no presente momento, haja vista que ainda não houve determinação de avaliação das cotas penhoradas para precisar se é ou não um valor superior ao das notas promissórias aqui executadas
.”

Após a Decisão, sem que houvesse a determinação de nova avaliação dos valores das cotas sociais, o Magistrado “a quo” deferiu o pedido de adjudicação de 13.995 ações, “
em favor dos exequentes, pelo valor atribuído pela executada Lais Cristina Gobbi e exequentes, tendo em vista que os mesmos informaram à fl. 131 que tais quantidades de ações correspondem ao valor da execução
” - fls. 146/147.

Destarte, na hipótese dos autos, há questões processuais que devem ser levadas em consideração, entre elas: (1) A executada impugnou a penhora antes da sentença, alegando, por exemplo, excesso de penhora ou ausência de avaliação adequada das cotas sociais; (2) O juízo rejeitou a impugnação, ressaltando que ainda não havia sido determinada a avaliação das cotas para averiguar o excesso ou não da penhora; (3) contra essa decisão, a executada interpôs agravo de instrumento, mas o recurso não foi conhecido (ausência de preparo); (4) agora, na apelação contra a sentença que extinguiu a execução, a recorrente reitera a discussão sobre a penhora.

Assim, a discussão central é se a matéria sobre a penhora e/ou excesso de penhora pode ser reexaminada na apelação, considerando que já houve decisão anterior rejeitando a impugnação.

A meu sentir, não há que se falar em preclusão da matéria.

A questão referente ao excesso de penhora está diretamente ligada ao mérito da execução, pois a adjudicação das cotas penhoradas foi precedida sem nova avaliação do seu real valor o que, em linhas transversas, pode acarretar em enriquecimento sem causa dos exequentes.

O valor da execução deve ser pautado em valores justos, não se mostrando proporcional e razoável a adjudicação de quantia acima do débito exequendo.

Desta forma, é imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal, e o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja determinada a avaliação das cotas sociais penhoradas antes da adjudicação.

Do exposto
, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.